Tribunal: TJDFT
Processo: 0722769-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722769-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN GUARESCHI COSTA, JOSE DOMINGOS RODRIGUES LOPES AGRAVADO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENAN GUARESCHI COSTA E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, no bojo do Pedido de Tutela Antecedente no 0724447-07.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a Assembleia Condominial designada para o dia 15/07/2021, assim como para se abster de votar as contas referentes aos anos 2019 e 2020. Decisão ID 27358941 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspenso ao recurso. Petição de ID 27531705 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso dos agravantes, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2021 14:16:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador